Tribunal: TJSP
Processo: 2052912-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores por ilícito contratual. Indeferimento da gratuidade judiciária. Inconformismo. Questão de fundo que versa entrega de dinheiro para administração de investimentos. Matéria enquadrada em "mediação, de gestão de negócios e mandato". Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores por ilícito contratual. Indeferimento da gratuidade judiciária. Inconformismo. Questão de fundo que versa entrega de dinheiro para administração de investimentos. Matéria enquadrada em "mediação, de gestão de negócios e mandato". Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 5o, incisos III.11 e III.14 da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.